Tribunal: TCU
Processo: 023.361/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Pedido de reexame em Pensão Militar interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, em face do Acórdão 133/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar Ato e-Pessoal no 58353/2021 - Alteração, instituída por José Fernandes Maciel, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 133/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. ordenar o registro com ressalva, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 353, de 22/3/2023, com a redação dada pela Resolução TCU no 377, de 16/7/2025, do ato de concessão de pensão militar Ato e-Pessoal no 58353/2021 - Alteração, instituída por José Fernandes Maciel, em favor de Jacylane Campos Maciel Monteiro e Suelane Campos Maciel Andrade; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.